Tribunal: CARF
Processo: 13116.001250/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001250/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.433 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARA LUCI DEZZEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 19.590,00, na base de
cálculo do imposto de renda. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001250/2010-91
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/82):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 12.572,14.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 29/33 c/c os Demonstrativos de fls. 34/35,
foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, por não ter sido
comprovada a filiação e nem apresentado termo ou guarda judicial de Jéssica Fabiana
Padilha;
- dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.198,00, em razão da
glosa da dependente;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.030,00, relativo ao
prestador Leonardo César Santos, em razão do não atendimento da segunda intimação
pelo contribuinte, fazendo a fiscalização menção ao Acórdão 104-22.130, do Conselho
de Contribuintes, segundo o qual, para a comprovação das despesas médicas, além dos
recibos, faz-se necessário o efetivo pagamento e o tratamento realizado; e
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 100,00,
expondo a fiscalização que prêmio e concurso nesta modalidade é tributação exclusiva e
definitiva, não dando direito à compensação de R$ 100,00.
Cientificada do lançamento em 08/07/2010 (AR à fl. 71), ingressou a contribuinte, em
06/08/2010, por seu procurador (fl. 14), com sua impugnação (fls. 03/13), e respectiva
documentação. Em síntese:
- transcreve a descrição dos fatos;
- faz menção a vários recibos que comprovariam despesas odontológicas pagas, em
espécie, ao profissional Leonardo César Santos, alegando que o recibo é prova de boa-fé
do contribuinte até que a fiscalização prove em contrário, o que não teria sido feito;
- faz referência à declaração de próprio punho do referido prestador, acreditando que o
mesmo apresentou a sua Declaração 2006, sendo o valor devidamente lançado, sendo
que, se houve omissão de receita do profissional, a fiscalização deveria baixar diligência
para averiguar se os valores foram declarados e efetuar a cobrança dos tributos de quem
comprovadamente sonegou e não de quem de boa-fé foi usuário;
- registra a impossibilidade de comprovação do efetivo pagamento feito em dinheiro,
considerando absurda a afirmação de que não existem pagamentos em dinheiro, com
transcrição de ementa de Acórdão do Conselho de Contribuintes;
- defende que nada, realmente, comprovaria o efetivo pagamento, com menção à
situação neste sentido, concluindo ser sem sentido a exigência de comprovação do
efetivo pagamento;
- afirma que também serviços não são comprováveis, com transcrição de ementa de
Acórdão do Conselho de Contribuintes, menção à Pergunta no 338 do Perguntas e
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

Respostas – IRPF 2007 e Manual de Preenchimento da Declaração de IRPF relativo ao
exercício de 2007;
- alega que não pode o fiscal exigir mais do que a Lei e a própria Receita, insistindo em
que o recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de pagamentos /
serviços, com transcrição do outras ementas de julgados do Conselho de Contribuintes
para amparar sua pretensão;
- conclui que todos os recibos da prestação de serviços odontológicos, relativos à
Notificação de Lançamento, estão anexados à peça impugnatória, bem como Laudo
Odontológico e declaração de próprio punho do profissional que realizou o tratamento
clínico na contribuinte, para que o julgador analise imparcialmente as provas
levantadas;
- informa, no que tange à glosa da dependente e de instrução da mesma, que tinha
apenas a guarda de fato e não a guarda de direito da menor Jéssica Fabiana
Padilha, não se opondo, desta forma, a que o valor de R$ 2.198,00 mais o valor de
R$ 1.040,00, no total de R$ 3.238,00, sejam excluídos da dedução na sua Declaração
de Imposto de Renda, não tendo usado de má-fé para obter prejuízo ao erário público,
mas sim inexperiência ao declarar, o mesmo no que tange à compensação do Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 100,00, não se opondo, também, a sua
exclusão;
- na parte atinente à multa de ofício e aos juros de mora, argumenta que sobre os recibos
emitidos pelo dentista Leonardo César Santos e dos documentos apresentados, ficou
caracterizado que não houve a falsidade / fraude e a declaração inexata, de forma que a
multa de ofício deve ser afastada em decorrência da previsão legal para a dedução;
- faz lista dos documentos juntados com a peça de defesa;
- por fim, requer seja declarada nula, de pleno direito, a Notificação de Lançamento,
com restabelecimento da dedução das despesas odontológicas no valor de R$ 25.030,00
no ano-calendário de 2005, e consequente exclusão da multa de ofício, face a sua
previsão de dedução.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES
E
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas matérias que não tenham sido contestadas pela
contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Na falta de comprovação, por documentos hábeis, do efetivo pagamento pelos serviços
médicos declarados, exigido pela fiscalização com base na legislação de regência da
matéria, é de se manter a glosa das despesas médicas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo, exceto nos casos previstos em lei.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Cientificada da decisão, em 01/10/2014 (fls. 86), a contribuinte, em 30/10/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/100), insurgindo-se contra a glosa das despesas odontológicas
declaradas, alegando, em breve síntese, que as mesmas encontram-se devidamente comprovadas,
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

cujos documentos acostados e os que ora se junta estão em conformidade com a legislação de
regência, cujos pagamentos foram realizados em espécie, constituindo-se assim em
documentação hábil para comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados. Cita
jurisprudência do CARF neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 101/109.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram trazidas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas odontológicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao profissional Leonardo César
Santos, no valor de 25.030,00, por falta da comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com escritura pública declaratória firmada pelo profissional contratado, atestando os
tratamentos e os dispêndios realizados pela contribuinte (fls. 108/109).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao profissional contratado, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelo profissional Leonardo
César Santos (fls. 20 e 108/109), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls.
101/104), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o
III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pela
Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados do decorrer do ano-calendário de 2005,
no valor de R$ 19.590,00, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente a glosa e
o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa odontológica com o mesmo profissional, em favor de
Jéssica Fabiana Padilha, no valor de R$ 5.440,00 (fls. 101/102), nada a prover, uma vez que
restou afastada a relação de dependência pela fiscalização, inclusive com aquiescência expressa
da Recorrente, portanto não dedutível a despesa pleiteada, calhando aqui a manutenção da glosa
operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 19.590,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 19.590,00, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelo profissional Leonardo César Santos (fls. 20 e
108/109), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 101/104), além de conterem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem como os
pagamentos por ela realizados do decorrer do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 19.590,00,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo
pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente a glosa e o crédito tributário no
particular.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 32), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.433 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001250/2010-91

Fl. 120
DF CARF MF
Original